Tribunal: TCU
Processo: 021.878/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9544/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que não houve a efetiva aplicação de recursos federais no âmbito do contrato 147/2020 e que não há possibilidade de novos desembolsos, uma vez que o ajuste foi rescindido, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 35), ao representante, e à Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT. 1. Processo TC- Processo 021.878/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante : Diego Arruda Vaz Guimarães, vereador 1.2. Interessado: S. J. G. Paganini - Comércio (04.193.497/0001-62). 1.3. Entidade: Município de Cuiabá - MT. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Jorge Luiz Dutra de Paula (5053-B/MT/OAB), por S. J. G. Paganini - Comércio. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.